Tribunal: STF
Processo: ARE 1580283
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 59).  



    O recorrente aduz que:



    [o] acórdão recorrido violou diretamente a Constituição Federal, especialmente o artigo 102, § 2º, ao desconsiderar decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7042, que reconhece a legitimidade concorrente dos entes públicos para promover ações de improbidade administrativa, pois retirou da advocacia pública a legitimidade concorrente de atuação – sem sopesar que a inicial era da própria procuradoria jurídica municipal (doc. 65, p. 2).



    Afirma, também, que:



    [a] decisão agravada também afronta o artigo 5º, XXXV, da CF/88, ao restringir o amplo acesso à jurisdição pelo ente público no polo ativo da execução, e o artigo 37, caput, da CF/88, ao cria embaraços ao efetivo combate à improbidade administrativa, além de violar os artigos 131 e 132 da CF/88, que garantem a autonomia da Advocacia Pública (doc. 65, pp. 2 e 3).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional federal (Leis federais n. 7.347/1985 e 9.469/1997) e do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, constatou-se que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator